Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704564-54.2024.8.07.0006 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: COOPERATIVA COOPERFORTE DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS FEDERAIS Apelada: LILIA LOPES VIDAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DECISÃO =========== Trata-se de apelação cível (ID 65259408, págs. 1-18) interposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTRITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em face da sentença proferida (ID 65259404) pela 1a Vara Cível de Sobradinho – DF, que indeferiu a petição inicial por não constar contrato de mútuo assinado pela devedora, considerado requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A contratação foi realizada por meio eletrônico. Eis o exato teor da sentença impugnada: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA ajuíza ação contra LILIA LOPES VIDAL. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 193340944. A emenda consistia na juntada do contrato assinado pela contratante. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora se limitou a afirmar a validade da contratação, realizada por meio eletrônico, informando constar do documento a data, hora exta, assinatura eletrônica, registro de IP e aparelho utilizado. Em que pese o alegado, é fato que o contrato que acompanha a inicial (Id 191628180), assim como o contrato juntado com a emenda (Id 196293117), não contém as informações indicadas pela parte autora. Acaso referidos dados constassem do documento, por certo a emenda não se faria necessária, pois restaria atendidos os preceitos dispostos na Lei no 14.063/2020 e Medida Provisória no 2.200-2/2001. A ausência de elementos mínimos no documento eletrônico que permitam a verificação da autenticidade da assinatura digital do contratante inviabiliza o manejo do pedido pela via da monitória, pois não comprovada a existência de prova escrita da responsabilidade da parte ré pela dívida noticiada. Tenho que a emenda não foi cumprida. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação. Aclaratórios opostos (ID 65259405, págs. 1-16) restaram desprovidos/rejeitados na decisão complementar de ID 65259407. Em suas razões recursais (ID 65259408, págs. 1-18) informa a existência de operação de contrato de abertura de crédito eletrônico firmado entre as partes, apontando flagrante inadimplência da apelada, e devidamente juntado aos autos para embasar a ação monitória, acompanhado de anexos em situação de assinatura eletrônica acompanhada por “selfie”, e diversos documentos juntados (ID 65259408, págs. 6/8), documentos “sensíveis” não tendo como a credora obtê-los se não disponibilizados pelo próprio devedor quando do seu cadastro e aceitação das condições com assinatura eletrônica validada por seu celular. Ressalta que os documentos juntados fazem prova escrita de acordo com o art. 700, CPC, o cabimento da cobrança pelo procedimento monitório, afronta ao art. 489, §1o, IV, CPC e Súmulas 233 e 247/STJ, pugnando pelo provimento do apelo. Intimação para contrarrazões (ID 65259562 e ID 72901610) sem manifestação da recorrida (certidão de ID 73789405). É o relatório. Antes de mais nada, importa ressaltar que o tema em exame tem a orientação da Súmula 247/STJ, com o seguinte teor: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” Igualmente, ilustram os arestos desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESENÇA. INÉPCIA AFASTADA. (...) 2. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 3. Ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pelo apelante, evidenciando-se a prova da relação jurídica entre as partes. 3.1. O empréstimo pessoal obtido via sistema de autoatendimento exige o uso de cartão magnético e de senha, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico. Assim, não se mostra imprescindível a assinatura do cliente em contrato escrito. Demais disso, o recebimento de valores na conta bancária do contratante constitui prova da relação jurídica entre as partes. 3.2. Verificada a existência da dívida contraída a título de empréstimo pessoal, bem como o seu inadimplemento parcial, incumbe ao devedor o seu pagamento, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto a ação monitória foi devidamente instruída. 4. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1839795, 0717141-95.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. GUIA DE ATENDIMENTO. ASSINATURA DOS BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. (...) 3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 3.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. 4. Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de prestação de serviços na área da saúde, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida. 4.1. A parte Autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como a causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura do pedido. 4.2. Nos documentos colacionados não há a necessidade de assinatura dos beneficiários para demonstração da efetiva prestação dos serviços. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.” (Acórdão 1973298, 0736476-21.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que acolheu em partes os pedidos formulados em ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber a quem incumbe o ônus probatório dos fatos desconstitutivos ou impeditivos do direito do autor em relação de consumo; (ii) analisar a validade da assinatura digital em contrato de cartão de crédito e sua imprescindibilidade no documento que embasa ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor de ação monitória, ainda que se trate de relação de consumo, é do embargante. A inversão do ônus da prova não ocorre de modo automático, de modo que a inversão ocorre opes iudicis quando for verificada verossimilhança das alegações do consumidor ou haver hipossuficiência nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A assinatura eletrônica é meio válido de celebração de negócios jurídicos. 5. A prova escrita apta a embasar ação monitória pode ser contrato sem assinatura. As compras materializadas nas faturas apresentadas pelo credor não foram impugnadas ou atribuídas à terceira pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Teses de julgamento: "1. Compete ao embargante na ação monitória a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. 2. É prescindível a análise da validade da assinatura de contrato, pois contrato escrito sem assinatura é válido para embasar ação monitória quando demonstrado a relação jurídica entre as partes". ________ Dispositivos relevantes: CDC, art. 6, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência Relevante: Súmula no 297/STJ. (Acórdão 1940261, 0733913-54.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. APELO PROVIDO. 1 – Para manejar a ação monitória é necessário que o autor disponha de documento escrito hábil a indicar a existência do crédito, o que ocorreu na hipótese. 1.1 - Com efeito, ainda que ausente a assinatura do aluno-apelado, o conjunto dos elementos apresentados nos autos, isto é, o contrato de prestação educacional, o histórico financeiro e o acadêmico são substratos probatórios suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e bastante aptos para instruir a ação monitória, atendendo, portanto, aos termos do artigo 700 do CPC. 2 – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1255541, 0719879-50.2018.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no DJe: 19/06/2020.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. EMBARGOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700. 1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo. 2. No caso, existente prova produzida sem assinatura do devedor associada a outras que evidenciam a utilização dos serviços hospitalares, o direito do autor à formação do título executivo na presente ação injuntiva é inequívoco. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. (Acórdão 1237190, 0724122-37.2018.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 27/03/2020.) Na hipótese, não há que se falar em ausência de requisito necessário ao desenvolvimento do processo, ou ausência de elementos mínimos no documento eletrônico para a via monitória por não comprovada a existência de prova escrita da responsabilidade da parte ré pela dívida noticiada, concluindo por não ter sido cumprida a emenda, culminando no indeferimento da inicial. O ato judicial impugnado configura “error in procedendo”. Nesses termos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao apelo com fulcro no art. 932, I e V, “a” e “b”, do CPC. Prossiga o feito no juízo de origem na forma do art. 1008, CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator